Tribunal: TJMT
Processo: 1013268-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013268-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI.
AGRAVADO: JOSÉ CARDERALLI
Vistos.
Como é cediço, todos os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
In casu, a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição.
Isso porque o recurso foi interposto na data limite em 22.06.2020 e o preparo foi pago em 23.06.2020 - Id. n.o 50079455 , de forma extemporânea.
Como bem esclarecido pela agravante em suas razões “ teve início a contagem do prazo de quinze dias úteis previsto no §5o do art. 1.003 do Código de Processo Civil no primeiro dia útil subsequente ao da ciência da demanda, qual seja, sexta-feira, dia 29/5/2020, encerrando-se em 22/6/2020 (segunda-feira), tendo em vista que não houve expediente forense nos dias 11 e 12/6/2020, em conformidade com a Portaria n. 1555-PRES de 4/12/2019”
O art. 1007, §4o, do CPC, estabelece que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Em face dessa constatação, determino seja a parte recorrente intimada, por seu advogado e pelo DJE, para que apresente o comprovante de recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR